Tribunal: TJES
Processo: 0035970-68.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial; Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte recorrente contra sentença que julgou extinto o processo de recuperação judicial por ausência de pressuposto de prosseguimento válido e regular do processo, em virtude da decretação de falência em outra demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação foi interposto tempestivamente, considerando a forma de contagem dos prazos aplicável ao processo de recuperação judicial e falência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a contagem dos prazos em dias corridos nos processos de recuperação judicial e falência, conforme o disposto no art. 189, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.101/2005, alterado pela Lei nº 14.112/2020.

O prazo recursal na recuperação judicial deve observar a celeridade e efetividade exigidas pelo microssistema da Lei de Recuperação e Falência, sendo incompatível com a contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes que reforçam a contagem de todos os prazos da recuperação judicial em dias corridos, incluindo os prazos recursais.

No caso em tela, a parte recorrente teve ciência da decisão em 07/07/2023, e o prazo para interposição do recurso findou-se em 24/07/2023. Entretanto, a apelação foi protocolada apenas em 27/07/2023, sendo, portanto, intempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
: 1. A contagem de todos os prazos no âmbito da Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei nº 11.101/2005) é realizada em dias corridos, incluindo os prazos recursais, conforme disposto no art. 189, § 1º, inciso I, alterado pela Lei nº 14.112/2020.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 189, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.699.528/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/04/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.548.027/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24/08/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035970-68.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOTO MAXIMA LTDA

APELADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035970-68.2015.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 27/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, nos autos da ação de recuperação judicial, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC. Custas se houver, pelo recorrente.

A apelante sustentou
(i)
que no julgamento do agravo de instrumento (Proc. 0035173-53.2019.8.08.0024) decretou-se a falência, porém ainda não transitou em julgado, não sendo empecilho, portanto, o processamento da recuperação judicial da recorrente;
(ii)
que deve ser considerado o crédito obtido no cumprimento provisório de sentença (Proc. 0012209-73.2017.8.08.0012), valor capaz (R$ 21.078.000,00) de reerguer a empresa;
(iii)
requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo Ministério Público Estadual no ID 28736703 e pelo recorrido Moto Honda da Amâzonia Ltda no ID 6053981 pugnando pelo não conhecimento do recurso pela ausência de cabimento e pela intempestividade e eventualmente no mérito pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 7543474 pela rejeição das preliminares e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.
Em tempo: Proceda a habilitação do advogado no ID 8781981.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO GOMES DE MATTOS GARCIA DE OLIVEIRA:-

Boa tarde a todos.

Trata-se de uma apelação que busca a reforma de uma sentença que extinguiu uma recuperação judicial frente a um decreto de falência em autos próprios.

Então, excelências, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que há um objeto específico de apelação; ele é um objeto exato, um objeto preciso. Ele pede o provimento, “a fim de caçar a respeitável sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando sua suspensão da recuperação judicial até o julgamento derradeiro, com o trânsito em julgado nos autos do pedido de falência.”

Esse é o objeto da apelação e foi isso expressamente que foi pedido.

Uma questão importante, ontem, por volta das 08hs, o Superior Tribunal de Justiça certificou o trânsito em julgado dessa falência.

Então, efetivamente, o objeto da apelação não existe mais, efetivamente, o objeto. O pedido dele já foi cumprido. Então, efetivamente, não há mais nada a respeito de falência a ser discutido. Houve a decretação de falência, foi uma sequência de recursos pela Moto Máxima e o último foi julgado, não conhecido o recurso especial, a decisão já foi transitada em julgado.

Mas, ainda assim, passando a situação, mesmo nessa situação de perda de objeto, gostaria de falar alguns trechos sobre o caso em específico.

A Moto Máxima é uma concessionária e começou a acumular enormes dívidas, não contra a Honda, contra várias empresas. A Honda é uma das fornecedoras de motocicletas para essa concessionária. A Moto Máxima, então, ela entra em recuperação judicial. Ela entra em recuperação judicial e a Honda continua fornecendo motocicletas a ela. Ela deixa de pagar motocicletas em recuperação judicial. Ou seja, ela deixa de pagar faturas durante a recuperação judicial. Crédito novo em recuperação judicial, que não era objeto de recuperação judicial.

A Honda, então, entra com um pedido de falência com relação a essas faturas. Essas faturas que não estavam em recuperação judicial.

Pois bem, esse processo de falência tem um regular trâmite com a decretação da quebra da empresa. Paralelamente, a recuperação judicial, que já vinha tramitando, que já havia acontecido assembleia de credores, em que todos os credores tinham 100% votado contra o plano de recuperação judicial, dada a decisão de quebra da empresa, o juiz, então, chama o feito à ordem e julga prejudicada a recuperação judicial, extinguindo-a frente a ocorrência de uma sentença que decretou a quebra de uma empresa.

É importante, excelências, que vejam que a Honda, durante todo esse tempo, continuou fornecendo mercadorias e só parou quando houve uma expressa autorização do Tribunal de Justiça que, efetivamente, “isentou” ela de continuar entregando produtos para a empresa em recuperação judicial que não pagava com as novas motocicletas.

E durante todo esse período, quer antes, quer depois, que ela recebia motocicleta, vendia motocicleta, pegava todo esse dinheiro, não pagava os credores, especialmente a fornecedora de produtos, embolsava todo esse valor, ela continuava operando, recebendo motocicletas e a Honda foi prestando até o último momento. E o mais curioso é que ela pede uma multa por descumprimento de obrigação de fazer. Quer dizer, ela deixa um longo período de pagar motocicleta, 100%, e alega que não recebia conforme ela pedia.

Enfim, o caso é emblemático, mas, com relação à obrigação de fazer em si, ela ainda está em Primeira Instância. Esse processo corre em Cariacica, efetivamente é uma ação que está sendo discutida, eventual descumprimento de obrigação de fazer, isso ainda tem um longo trâmite.

Mas o fato é que, a nosso ver, a sentença que estamos aqui, que é objeto de apelação, não comporta qualquer tipo de alteração, quer porque o recurso perdeu o objeto, já que ele pedia efetivamente a suspensão do processo enquanto regular o trâmite da falência, e quer porque não tem razão, efetivamente, de ser.

Por isso, a gente requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença integralmente.

Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

(Preliminar de intempestividade recursal)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões foi suscitada a presente preliminar de intempestividade recursal, com base na certidão expedida da Secretária da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória no ID 5585303,
in verbis
:

CERTIDÃO

Certifico, com base no art. 189, §1º, inciso I, da Lei 11.101/2005, bem como do entedimento do C. STJ (AgInt no REsp 1.830.738-RS), que a Apelação de Id nº 28666551 foi interposta
INTEMPESTIVAMENTE
, tendo em vista que o registro de ciência deu-se em 07/07/2023, findando-se o prazo em 24/07/2022. Apresentado o recurso de apelação, intimo o Ministério Público para contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do art 1.010 do CPC.

VITÓRIA-ES, 27 de julho de 2023.

Pois bem.

Destaco que tenho entendimento já externado em situações anteriores acerca da contagem de prazo ser em dias corridos nas demandas que tramitam no juízo da recuperação judicial e falência.

Tal entendimento tem preponderância principalmente em razão da aplicação do princípio da especialidade, diante da alteração legislativa ocorrida na Lei n. 11.101/2005 através da Lei n. 14.112/2020 que impôs a seguinte redação ao art. 189, § 1º, I, senão vejamos:

Art. 189.
Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.
§ 1º
Para os fins do disposto nesta Lei:
I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos
.

Adianto que não desconheço alguns julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ter sido realizado uma distinção entre os prazos
materiais
e os
processuais
tratados na LRF, sendo que em relação aos primeiros os prazos seriam contados em
dias corridos
e em relação aos segundos em
dias úteis,
mediante regra geral do Código de Processo Civil.

Entretanto, tal entendimento não é unânime na Corte Superior e tampouco neste Tribunal de Justiça. Assim, neste contexto, tenho que a melhor exegese do artigo acima mencionado é que
todos
os prazos que decorram da lei de recuperação judicial e falência sejam contados em dias corridos.

Sobretudo porque
[...]

s
egundo jurisprudência desta Corte Superior, "a adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05,
com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento
" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018).
1

Ademais, o mesmo Tribunal da Cidadania estabelece que a lei de recuperação judicial e falência cuida de um microssistema próprio, o qual está submetido a regramento específico, sendo aplicável as regras gerais somente quando for com ele compatível.

Assim, considerando que o prazo processual contado em dias úteis é incompatível com a celeridade e efetividade necessária ao procedimento de recuperação judicial, alcanço, assim, conclusão acerca da intempestividade recursal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI Nº 11.101/2005. CONTAGEM DE PRAZOS. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.548.027/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Por fim, trago julgados desta Corte e em especial desta Câmara sobre o assunto, o qual está em compasso com o entendimento acima exposto:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO FALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ART. 189, §1º, I, DA Lei nº 11.101/2005. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se o feito originário se subsume aos ditames da Lei nº 11.101/2005, os prazos processuais correm em dia corridos, conforme a orientação jurisprudencial do e. STJ (REsp n. 1.699.528/MG). 2. Nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “[...]Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores
.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001564-27.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2023) 3. Agravo interno conhecido, mas não provido, mantendo-se íntegra a decisão monocrática impugnada. Vitória, 20 de maio de 2024. RELATORA. Data: 06/06/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5015152-04.2023.8.08.0000. Magistrado:
JANETE VARGAS SIMOES
. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Classificação de créditos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS. MICROSSISTEMA RECUPERACIONAL E FALIMENTAR. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. EDIÇÃO DA LEI Nº 14.112/2020, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 189 DA LEI Nº 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A matéria objeto de deliberação consiste em definir como deve ser feita a contagem dos prazos durante o procedimento de recuperação judicial, inclusive os recursais, tendo em vista a celeuma provocada após o advento do Código de Processo Civil de 2015. 2) Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores. 3)
A Lei nº 14.112/2020 assinala, textualmente, que “todos” os prazos são contados em dias corridos, reforçando que tal forma de contagem se aplica tanto para os prazos nela expressamente “previstos” (como, v.g., o stay period do art. 6º, §4º, da Lei de Recuperação e Falência), quanto nos que “dela decorram” (a exemplo do lapso para recorrer, de quinze dias, insculpido no art. 1.003, §5º, do CPC/15).
4) Recurso desprovido. Data: 13/08/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001564-27.2023.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Concurso de Credores.

AÇÃO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELAÇÃO INTERPOSTA INTEMPESTIVAMENTE – PRAZO CONTADO EM DIAS CORRIDOS – REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO MICROSSISTEMA DA LEI 11.101/2005 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Apelante que, intimada da sentença em 30/09/2021 – quinta-feira, tendo seu prazo recursal iniciado em 01/10/2021 – sexta-feira e se encerrado em 15/10/2021 – sexta-feira, protocoliza apelo somente em 21/10/2021. Recurso manifestamente intempestivo por ausência de pressuposto de admissibilidade. Inteligência do art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005 c/c art. 1.046, §2º do CPC. II. Integração de normas alienígenas ao microssistema em particular somente é possível nas hipóteses de lacuna ou quando a integração fosse nele expressamente exigida, o que não ocorre no caso em exame: o art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005, cuja redação foi incluída por Lei 14.112 sancionada em 2020 - ou seja, posteriormente ao próprio CPC – que não excetuou prazos conforme sua natureza
. III. Recurso NÃO CONHECIDO por ser manifestamente intempestivo. Art. 932, inciso III do CPC. Data: 22/Feb/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0016450-20.2018.8.08.0024. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Concurso de Credores.

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA – RECURSO INTERPOSTO NO BOJO DE AÇÃO DE FALÊNCIA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 189, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após proferida a sentença ora recorrida, foi expedida intimação eletrônica para a parte apelante na data de 12/03/2021, com ciência registrada na data de 22/03/2021, de modo que a contagem do prazo recursal foi deflagrada 23/03/2021 (terça-feira), conforme exposto nas razões recursais. 2. O recurso de apelação foi juntado aos autos em 15/04/2021 (evento nº 121353), isto é, na data em que seria último dia do prazo sob a sistemática da contagem em dias úteis, estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente. 3
. Segundo o artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos
. 4. O apelo em tela foi interposto em procedimento expressamente regido pela Lei de Recuperação Judicial, ou seja, no bojo de pedido de falência formulado em desfavor da pessoa jurídica ora agravada, o que atrai a contagem do prazo em dias corridos. 5. Recurso conhecido e improvido. Data: 22/10/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000820-28.2021.8.08.0024. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Administração judicial.

Desta forma, considerando que o recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou extinto o processo de recuperação por ausência de pressuposto de prosseguimento válido e regular do processo, diante da decretação de falência em outra demanda, verifica-se que não foi obedecido o prazo corrido de 15 dias, conforme previsão expressa da legislação específica – art. 189 da Lei 11.101/2005, notadamente porque a recorrente teve ciência em
07.07.2023
e somente protocolou o recurso em
27.07.2023
quando o prazo fatal era
27.07.2023
.

Diante do exposto, acolho a preliminar para
NÃO
CONHE
CER

do recurso porque
INTEMPESTIVO
.

Sem majoração dos honorários advocatícios porque não fixados na origem.

É como voto.

*

ESCLARECIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhora Presidente, eu vi os autos e verifiquei, também, que a Desembargadora Marianne está apresentando uma divergência na qual, inclusive, cita um julgado de minha autoria.

Vou me resguardar a apreciação da eminente Desembargadora porque esse posicionamento ainda é conflitante. Eu refiz meu posicionamento aqui. A nossa Câmara já tem posicionamento de lavra do eminente Desembargador Ewerton e da eminente Desembargadora Janete.

Então, após a Desembargadora proferir seu voto, pedirei vista dos autos até para reforçar o meu posicionamento porque estou alterando ele.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator quanto ao não conhecimento do recurso pela intempestividade.

Isso porque, com a devida vênia ao posicionamento de Sua Excelência, o qual entende que todos os prazos oriundos da Lei de Recuperação Judicial e Falências devem ser contados em dias corridos, na forma do artigo 189, I da Lei nº 11.101/05, a hipótese em exame versa sobre prazo recursal advindo da sistemática prevista no Código de Processo Civil (CPC, art. 1.009).

Corroborando com o exposto, ainda que se analisasse o ponto apenas pelo conteúdo do pronunciamento objurgado, nota-se que, no caso, a sentença apelada é terminativa e nem sequer adentra às especificidades previstas na Lei de Recuperação de Empresas, o que reforça o caráter processual da análise, pois reconheceu a
ausência de pressupostos de prosseguimento válido e regular do processo
.

Nesse sentido, o caso vertente não se amolda às regras excepcionais trazidas apenas pelo microssistema da recuperação judicial e da falência que contempla prazos diferenciados em virtude de especialidade da matéria, devendo sua contagem ser realizada em dias úteis por ser prazo processual, na forma do artigo 219 do Código de Processo Civil.

Há um amplo debate doutrinário e jurisprudencial sobre a questão, pelo que trago as lições de Daniel Cárnio Costa e Alexandre Nasser De Melo:

[...] Para o caso dos recursos, tem havido um debate sobre a aplicação das novas regras de contagem de prazos estabelecidas pela reforma. Existem atualmente três interpretações possíveis: 1 - o prazo deve ser contado em dias úteis porque, como os recursos estão previstos no Código de Processo Civil, devem ser aplicadas as regras de prazo do CPC/2015; 2 - o prazo deverá ser contado em dias corridos porque o inc. I, do § 1º, do art. 189 da Lei 11.101/2005 estabelece que todos os prazos previstos na Lei de Recuperação de Empresas e Falência ou que dela decorram deverão ser contados em dias corridos; 3 - os prazos dos recursos que estiveram expressamente previstos na Lei 11.101/2005 contam-se em dias corridos e os prazos que estiverem previstos no CPC/2015 e que foram aplicados na Lei 11.101/2005 por extensão deverão ser contados em dias úteis [...] (COSTA, Daniel Carnio; MELO, Alexandre Nasser. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Artigo 189. 4 ed. Curitiba: Juruá, 2023)

Como bem apontado no voto condutor, a matéria não é pacificada nesta Corte e ainda não houve precedente vinculante firmado pelos Tribunais Superiores, entretanto, em atenção ao princípio da hierarquia dos graus de jurisdição, valho-me dos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRECEDENTE. 1. Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

[...] 1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Nesse raciocínio, transcrevo julgamentos deste Sodalício em hipóteses semelhantes às dos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – TEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTATO EM DIAS ÚTEIS [...] 1. “Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15” (STJ; AgInt-REsp 2.037.213; RJ; TERCEIRA TURMA; Rel.ª Min. NANCY ANDRIGHI; DJE 12/05/2023). Preliminar de intempestividade rejeitada; [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5012146-23.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 29/11/2023)

[...] 2. Não obstante a flagrante existência de divergência jurisprudencial quanto à referida matéria e apesar da natureza não vinculante do aludido aresto lançado pelo Tribunal da Cidadania, verifica-se, no caso concreto, a prudência no aclaramento do v. acórdão embargado para reconhecer a tempestividade da apelação a partir da contagem de seu prazo de interposição em dias úteis, na forma do artigo 219, do Código de Processo Civil, notadamente com o propósito de resguardar o direito da parte recorrente em manifestar sua irresignação com o provimento jurisdicional de primeiro grau. 3. Recurso conhecido e provido com a concessão de efeitos infringentes. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 5000820-28.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 20/06/2022)

Em igual sentido, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer do id. 7543474, opinou pelo não acolhimento da preliminar em questão, sustentando que:
"[...] o mencionado inciso I, do § 1º do art. 189 da Lei nº 11.101 deve ser interpretado da seguinte maneira: (i) Prazos materiais são contados em dias corridos; (ii)
Prazos processuais,
incluindo para interposição de recursos
, são contados em dias úteis, conforme o art. 219 do CPC/2015
. [...]
Em via de consequência, a preliminar deve ser rechaçada e o recurso deve ser considerado tempestivo [...]
" (sem grifos no original).

Pelas razões expostas, respeitosamente, divirjo do entendimento do E. Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, para afastar a preliminar de intempestividade e, por conseguinte, conhecer do recurso.

Considerando a regra do artigo 942 do CPC, aguardo a colheita dos votos em relação à preliminar, para após, se for o caso, proferir o voto de mérito.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

mmv

DATA DA SESSÃO: 03/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares,

A fim de rememorar, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MOTO MÁXIMA LTDA
contra sentença da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória.

O eminente relator – Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, não conheceu do recurso por intempestividade, tendo em vista que o recurso ora apreciado foi interposto em procedimento regido pela Lei 11.101/2005, cujos prazos devem ser contados em dias corridos.

A Des. Marianne Júdice de Mattos proferiu voto divergente, para afastar a preliminar de intempestividade e, por conseguinte, conhecer do recurso.

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada

Pois bem.

Após detida análise, entendo por acompanhar o posicionamento adotado pelo e. Relator, pela intempestividade do recurso.

Isto porque o art. 189, § 1º, I da Lei 11.101/2005, dispõe:

Art. 189.
Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I -
todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos
;

Ao lado disto, prevê o Código de Processo Civil no art. 1.046, §2º que: “
Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.
”

Nesta linha, decorre o entendimento de que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, reconhecendo-se o microssistema falimentar como autônomo com seu regramento próprio, sendo o CPC aplicado somente de forma supletiva.

Conforme salientado no voto condutor, o posicionamento acerca da contagem dos prazos recursais de forma contínua ainda não é uníssono no STJ, não havendo também precedente de caráter vinculante na matéria, sendo, entretanto, entendimento da Corte Superior a constatação de que:

"(...)
a adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento
" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018). (...)

(AgInt no REsp n. 1.830.738/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Cabe mencionar que, em recente julgado do STJ, no qual travada a discussão sobre contagem de prazos nos processos submetidos à aplicação da Lei Falimentar, o Relator Ministro Marco Buzzi, integrante da Quarta Turma assim fez constar em seu voto condutor:

“
Por decisão monocrática, este signatário deu provimento ao recurso especial ante a contagem dos prazos processuais nos processos de recuperação judicial ser feita em dias corridos.

Em suas razões de agravo interno (fls. 210/218, e-STJ), a recorrente refuta os fundamentos em que se lastreou o
decisum
hostilizado.

Impugnação às fls. 221/227, e-STJ.

É o relatório.

(...)

Conforme entendimento desta Corte, todos os prazos previstos ou decorrentes da Lei 11.101/2005 devem ser contados em dias corridos, independentemente de sua natureza processual ou material, sobretudo a partir da alteração do art. 189, § 1º, I, conferida pela Lei 14.112/2020, em vigor desde 24/1/2021. (...)”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.076.303/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) (grifei).

Ademais, nesse sentido, citam-se julgados das Câmaras deste e. TJES senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO FALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ART. 189, §1º, I, DA Lei nº 11.101/2005. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Se o feito originário se subsume aos ditames da Lei nº 11.101/2005, os prazos processuais correm em dia corridos, conforme a orientação jurisprudencial do e. STJ (REsp n. 1.699.528/MG).
2.
Nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “[...]Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores.[...
]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001564-27.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2023) 3. Agravo interno conhecido, mas não provido, mantendo-se íntegra a decisão monocrática impugnada. (TJES; Agravo de Instrumento 5015152-04.2023.8.08.0000; Órgão Julgador:
1ª Câmara Cível
; Rel. Desª. Janete Vargas Simoes; Julgado em: 06/Jun/2024).

AÇÃO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELAÇÃO INTERPOSTA INTEMPESTIVAMENTE – PRAZO CONTADO EM DIAS CORRIDOS – REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO MICROSSISTEMA DA LEI 11.101/2005 – RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Apelante que, intimada da sentença em 30/09/2021 – quinta-feira, tendo seu prazo recursal iniciado em 01/10/2021 – sexta-feira e se encerrado em 15/10/2021 – sexta-feira, protocoliza apelo somente em 21/10/2021. Recurso manifestamente intempestivo por ausência de pressuposto de admissibilidade. Inteligência do art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005 c/c art. 1.046, §2º do CPC. II.
Integração de normas alienígenas ao microssistema em particular somente é possível nas hipóteses de lacuna ou quando a integração fosse nele expressamente exigida, o que não ocorre no caso em exame: o art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005, cuja redação foi incluída por Lei 14.112 sancionada em 2020 - ou seja, posteriormente ao próprio CPC – que não excetuou prazos conforme sua natureza.
III. Recurso NÃO CONHECIDO por ser manifestamente intempestivo. Art. 932, inciso III do CPC. (TJES; Apelação Cível 0016450-20.2018.8.08.0024; Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível;
Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Julgado em: 22/Feb/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS. MICROSSISTEMA RECUPERACIONAL E FALIMENTAR. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. EDIÇÃO DA LEI Nº 14.112/2020, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 189 DA LEI Nº 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A matéria objeto de deliberação consiste em definir como deve ser feita a contagem dos prazos durante o procedimento de recuperação judicial, inclusive os recursais, tendo em vista a celeuma provocada após o advento do Código de Processo Civil de 2015. 2) Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores. 3)
A Lei nº 14.112/2020 assinala, textualmente, que “todos” os prazos são contados em dias corridos, reforçando que tal forma de contagem se aplica tanto para os prazos nela expressamente “previstos” (como, v.g., o stay period do art. 6º, §4º, da Lei de Recuperação e Falência), quanto nos que “dela decorram” (a exemplo do lapso para recorrer, de quinze dias, insculpido no art. 1.003, §5º, do CPC/15).
4) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5001564-27.2023.8.08.0000; Órgão Julgador:
4ª Câmara Cível;
Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 13/Aug/2023).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA – RECURSO INTERPOSTO NO BOJO DE AÇÃO DE FALÊNCIA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 189, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após proferida a sentença ora recorrida, foi expedida intimação eletrônica para a parte apelante na data de 12/03/2021, com ciência registrada na data de 22/03/2021, de modo que a contagem do prazo recursal foi deflagrada 23/03/2021 (terça-feira), conforme exposto nas razões recursais. 2. O recurso de apelação foi juntado aos autos em 15/04/2021 (evento nº 121353), isto é, na data em que seria último dia do prazo sob a sistemática da contagem em dias úteis, estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente. 3. Segundo o artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos. 4.
O apelo em tela foi interposto em procedimento expressamente regido pela Lei de Recuperação Judicial, ou seja, no bojo de pedido de falência formulado em desfavor da pessoa jurídica ora agravada, o que atrai a contagem do prazo em dias corridos.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Cível 5000820-28.2021.8.08.0024; Órgão Julgador:
2ª Câmara Cível
; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado em: 22/Oct/2021).

Assim, adoto o entendimento no sentido de que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, na linha do posicionamento externado pelo e. Relator, razão pela qual o acompanho.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista ao eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 17/09/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira, de um lado, e pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto divergente, pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia em perquirir a tempestividade do recurso de apelação interposto em face da sentença que, em sede de ação de recuperação judicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de prosseguimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC.

Como cediço, a Lei de Recuperação Judicial e Falência – Lei no 11.101/2005 constitui o marco legislativo que regulamenta o sistema de insolvência empresarial, tratando-se de instrumento que visa promover mecanismos de preservação da empresa, a partir da premissa de que a manutenção da atividade empresarial é de interesse social.

Nesse cenário, no que se refere aos prazos relacionados aos procedimentos específicos do referido sistema, tratou o legislador de adotar previsão especial, sobretudo considerando as peculiaridades das circunstâncias que envolvem a reestruturação da empresa recuperanda. É de se conferir:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1o Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de
agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.

§ 2o Para os fins do disposto no art. 190 da Lei no 13.105, de 16 de março de 201(Código de Processo Civil), a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no art. 42 desta Lei.

Sobre a temática, não se desconhece a divergência que ainda persiste no Superior Tribunal de Justiça acerca da contagem dos prazos processuais e materiais, os quais seriam contados em dias úteis e de forma corrida, respectivamente. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO artigo 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência? destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.

2. Dos regramentos legais (artigos 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2o, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual. 2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar. 2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento.

2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005.

3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação.

4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam? que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte. 4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente percebida na fixação do prazo sob comento? o stay period, previsto no artigo 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005?, em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar prejuízos já concretizados.

5. Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial. Esses atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional, referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores. 5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005.

5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis.

6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no artigo no artigo 6o, § 4o da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata? com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso.

7. Recurso especial provido.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47.

2. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência.

3. O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 4. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á

árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atose na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento.

5. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4o) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.774.998/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,

julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Como se vê, o posicionamento que defende a contagem em dias corridos se fundamenta no princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial, por sua natureza e especificidade, proporciona uma regulamentação mais adequada e justa ao caso concreto.

Em outras palavras, a aplicação da norma geral, em tais circunstâncias, poderia resultar em uma interpretação menos precisa, desconsiderando nuances e particularidades que a Lei no 11.101/2005 pretendeu abordar, garantindo a eficácia do procedimento de forma alinhada com a intenção legislativa e as particularidades dos casos submetidos à apreciação judicial.

Ocorre que, o prazo para interposição do recurso de apelação cível não se trata de prazo previsto na LRF, nem dela decorrente, isto é, não se trata de prazo para procedimento específico previsto na Lei no 11.101/2005, senão de regra processual geral, razão pela qual deve ser aplicada a norma processual (CPC) e, assim, contado em dias úteis, nos exatos termos do inciso I do artigo 189 acima mencionado.

Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (artigo 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do artigo 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator acompanho o voto divergente, para afastar a preliminar de intempestividade e conhecer do recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0035970-68.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOTO MAXIMA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A

VOTO

(Preliminar de intempestividade recursal)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões foi suscitada a presente preliminar de intempestividade recursal, com base na certidão expedida da Secretária da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória no ID 5585303,
in verbis
:

CERTIDÃO

Certifico, com base no art. 189, §1º, inciso I, da Lei 11.101/2005, bem como do entedimento do C. STJ (AgInt no REsp 1.830.738-RS), que a Apelação de Id nº 28666551 foi interposta
INTEMPESTIVAMENTE
, tendo em vista que o registro de ciência deu-se em 07/07/2023, findando-se o prazo em 24/07/2022. Apresentado o recurso de apelação, intimo o Ministério Público para contrarrazões no prazo de 15 dias, nos termos do art 1.010 do CPC.

VITÓRIA-ES, 27 de julho de 2023.

Pois bem.

Destaco que tenho entendimento já externado em situações anteriores acerca d
a contagem de prazo ser em dias corridos nas demandas que tramitam no juízo da recuperação judicial e falência.

Tal entendimento tem preponderância principalmente em razão
d
a
aplicação
d
o princípio da especialidade, diante da alteração legislativa ocorrida na Lei n.
11.101/2005 através da Lei n. 14.112/2020 que impôs a seguinte redação ao art. 189,
§ 1º, I,
senão vejamos:

Art. 189.
Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.
§ 1º
Para os fins do disposto nesta Lei:
I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos
.

Adianto que não desconheço alguns julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ter sido realizado uma distinção entre os prazos
materiais
e os
processuais
tratados na LRF, sendo que em relação aos primeiros os prazos seriam contados em
dias corridos
e em relação aos segundos em
dias úteis,
mediante regra geral do Código de Processo Civil
.

Entretanto, tal entendimento não é unânime na Corte Superior e tampouco neste Tribunal de Justiça. Assim, neste contexto, tenho que a melhor exegese do artigo acima mencionado é que
todos
os prazos que decorram da lei de recuperação judicial e falência sejam contados em dias corridos.

Sobretudo porque
[...]

s
egundo jurisprudência desta Corte Superior, "a adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05,
com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento
"
(REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018).
1

Ademais
, o mesmo Tribunal da Cidadania
estabelece que
a
lei de recuperação judicial e falência
cuida de

um
microssistema
próprio
,
o qual está submetido

a
regramento
específico
, sendo aplicável as regras gerai
s

somente quando for
com ele
compatível.

Assim, considerando que o prazo processual contado em dias úteis é incompatível com a celeridade
e efetividade
necessária ao procedimento de recuperação judicial, alcanço,
assim,
conclusão acerca da intempestividade recursal, senão vejamos
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI Nº 11.101/2005. CONTAGEM DE PRAZOS. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.548.027/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Por fim,
trago
julgados
desta
Corte e em especial desta Câmara sobre o assunto, o qual está em compasso
com o entendimento acima exposto:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO FALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ART. 189, §1º, I, DA Lei nº 11.101/2005. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se o feito originário se subsume aos ditames da Lei nº 11.101/2005, os prazos processuais correm em dia corridos, conforme a orientação jurisprudencial do e. STJ (REsp n. 1.699.528/MG). 2. Nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “[...]Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores
.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001564-27.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2023) 3. Agravo interno conhecido, mas não provido, mantendo-se íntegra a decisão monocrática impugnada. Vitória, 20 de maio de 2024. RELATORA. Data: 06/
06
/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5015152-04.2023.8.08.0000. Magistrado:
JANETE VARGAS SIMOES
. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Classificação de créditos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS. MICROSSISTEMA RECUPERACIONAL E FALIMENTAR. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. EDIÇÃO DA LEI Nº 14.112/2020, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 189 DA LEI Nº 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A matéria objeto de deliberação consiste em definir como deve ser feita a contagem dos prazos durante o procedimento de recuperação judicial, inclusive os recursais, tendo em vista a celeuma provocada após o advento do Código de Processo Civil de 2015. 2) Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores. 3)
A Lei nº 14.112/2020 assinala, textualmente, que “todos” os prazos são contados em dias corridos, reforçando que tal forma de contagem se aplica tanto para os prazos nela expressamente “previstos” (como, v.g., o stay period do art. 6º, §4º, da Lei de Recuperação e Falência), quanto nos que “dela decorram” (a exemplo do lapso para recorrer, de quinze dias, insculpido no art. 1.003, §5º, do CPC/15).
4) Recurso desprovido. Data: 13/
08
/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001564-27.2023.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Concurso de Credores.

AÇÃO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELAÇÃO INTERPOSTA INTEMPESTIVAMENTE – PRAZO CONTADO EM DIAS CORRIDOS – REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO MICROSSISTEMA DA LEI 11.101/2005 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Apelante que, intimada da sentença em 30/09/2021 – quinta-feira, tendo seu prazo recursal iniciado em 01/10/2021 – sexta-feira e se encerrado em 15/10/2021 – sexta-feira, protocoliza apelo somente em 21/10/2021. Recurso manifestamente intempestivo por ausência de pressuposto de admissibilidade. Inteligência do art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005 c/c art. 1.046, §2º do CPC. II. Integração de normas alienígenas ao microssistema em particular somente é possível nas hipóteses de lacuna ou quando a integração fosse nele expressamente exigida, o que não ocorre no caso em exame: o art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005, cuja redação foi incluída por Lei 14.112 sancionada em 2020 - ou seja, posteriormente ao próprio CPC – que não excetuou prazos conforme sua natureza
. III. Recurso NÃO CONHECIDO por ser manifestamente intempestivo. Art. 932, inciso III do CPC. Data: 22/Feb/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0016450-20.2018.8.08.0024. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Concurso de Credores.

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA – RECURSO INTERPOSTO NO BOJO DE AÇÃO DE FALÊNCIA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 189, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após proferida a sentença ora recorrida, foi expedida intimação eletrônica para a parte apelante na data de 12/03/2021, com ciência registrada na data de 22/03/2021, de modo que a contagem do prazo recursal foi deflagrada 23/03/2021 (terça-feira), conforme exposto nas razões recursais. 2. O recurso de apelação foi juntado aos autos em 15/04/2021 (evento nº 121353), isto é, na data em que seria último dia do prazo sob a sistemática da contagem em dias úteis, estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente. 3
. Segundo o artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos
. 4. O apelo em tela foi interposto em procedimento expressamente regido pela Lei de Recuperação Judicial, ou seja, no bojo de pedido de falência formulado em desfavor da pessoa jurídica ora agravada, o que atrai a contagem do prazo em dias corridos. 5. Recurso conhecido e improvido. Data: 22/
10
/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000820-28.2021.8.08.0024. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Administração judicial.

Desta forma, considerando que o recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou extinto o processo
de
recuperaç
ão
por ausência de pressuposto de prosseguimento válido e regular do
processo, diante da decretação de falência em outr
a demanda
, verifica-se que não foi obedecido o prazo corrido de 15 dias, conforme previsão expressa da legislação específica – art. 189 da Lei 11.101/2005,
notadamente porque a recorrente teve ciência em
07.07.2023
e somente protocolou o recurso em
27.07.2023
quando o prazo fatal era
27.07.2023
.

Diante do exposto,
acolho a preliminar para

NÃO
CONHE
CER

do recurso
porque
INTEMPESTIVO
.

Sem majoração dos honorários advocatícios porque não fixados na origem.

É como voto.

1

(AgInt no REsp n. 1.830.738/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº 0035970-68.2015.8.08.0024

Apelante:

Moto Máxima Ltda.

Apelada:

Moto Honda da Amazônia Ltda.

Relator:

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

Vogal:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que incide o art. 189, §1º, I, da Lei nº 11.101/2005 que, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020, portanto após a vigência do novo CPC, passou a prescrever expressamente que
“[...]
todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos
;”
(grifos e negritos não originais)

A propósito, atente-se para recente julgamento a Corte Uniformizadora:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PRONTO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. - INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.

1. O prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 8º da Lei n. 11.101/2005, para apresentar impugnação à habilitação de crédito, deve ser contado em dias corridos 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.076.303/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

No referido julgamento, o eminente Ministro Relator enfatizou que
“[...]
Conforme entendimento desta Corte, todos os prazos previstos ou decorrentes da Lei 11.101/2005 devem ser contados em dias corridos, independentemente de sua natureza processual ou material, sobretudo a partir da alteração do art. 189, § 1º, I, conferida pela Lei 14.112/2020, em vigor desde 24/1/2021
[...]”
, sendo essa precisamente a hipótese dos autos.

Nesse contexto, com a devida vênia à divergência, acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Presencial de Julgamento do dia 27/08/2024:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035970-68.2015.8.08.0024

APELANTE:
MOTO MÁXIMA LTDA

APELADA:
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator quanto ao não conhecimento do recurso pela intempestividade.

Isso porque, com a devida vênia ao posicionamento de Sua Excelência, o qual entende que todos os prazos oriundos da Lei de Recuperação Judicial e Falências devem ser contados em dias corridos, na forma do artigo 189, I da Lei nº 11.101/05, a hipótese em exame versa sobre prazo recursal advindo da sistemática prevista no Código de Processo Civil (CPC, art. 1.009).

Corroborando com o exposto, ainda que se analisasse o ponto apenas pelo conteúdo do pronunciamento objurgado, nota-se que, no caso, a sentença apelada é terminativa e nem sequer adentra às especificidades previstas na Lei de Recuperação de Empresas, o que reforça o caráter processual da análise, pois reconheceu a
ausência de pressupostos de prosseguimento válido e regular do processo
.

Nesse sentido, o caso vertente não se amolda às regras excepcionais trazidas apenas pelo microssistema da recuperação judicial e da falência que contempla prazos diferenciados em virtude de especialidade da matéria, devendo sua contagem ser realizada em dias úteis por ser prazo processual, na forma do artigo 219 do Código de Processo Civil.

Há um amplo debate doutrinário e jurisprudencial sobre a questão, pelo que trago as lições de Daniel Cárnio Costa e Alexandre Nasser De Melo:

[...] Para o caso dos recursos, tem havido um debate sobre a aplicação das novas regras de contagem de prazos estabelecidas pela reforma. Existem atualmente três interpretações possíveis: 1 - o prazo deve ser contado em dias úteis porque, como os recursos estão previstos no Código de Processo Civil, devem ser aplicadas as regras de prazo do CPC/2015; 2 - o prazo deverá ser contado em dias corridos porque o inc. I, do § 1º, do art. 189 da Lei 11.101/2005 estabelece que todos os prazos previstos na Lei de Recuperação de Empresas e Falência ou que dela decorram deverão ser contados em dias corridos; 3 - os prazos dos recursos que estiveram expressamente previstos na Lei 11.101/2005 contam-se em dias corridos e os prazos que estiverem previstos no CPC/2015 e que foram aplicados na Lei 11.101/2005 por extensão deverão ser contados em dias úteis [...] (COSTA, Daniel Carnio; MELO, Alexandre Nasser.
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência
: Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Artigo 189. 4 ed. Curitiba: Juruá, 2023)

Como bem apontado no voto condutor, a matéria não é pacificada nesta Corte e ainda não houve precedente vinculante firmado pelos Tribunais Superiores, entretanto, em atenção ao princípio da hierarquia dos graus de jurisdição, valho-me dos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRECEDENTE. 1.
Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis
, nos termos do art. 269 do CPC/15. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DE PRODUTOR RURAL.
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

[...]
1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis
, nos termos do art. 269, do CPC/15. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Nesse raciocínio, transcrevo julgamentos deste Sodalício em hipóteses semelhantes às dos autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – TEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTATO EM DIAS ÚTEIS
[...] 1.
“Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15” (STJ; AgInt-REsp 2.037.213; RJ; TERCEIRA TURMA; Rel.ª Min. NANCY ANDRIGHI; DJE 12/05/2023). Preliminar de intempestividade rejeitada
; [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N.: 5012146-23.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 29/11/2023)

[...] 2.
Não obstante a flagrante existência de divergência jurisprudencial quanto à referida matéria e apesar da natureza não vinculante do aludido aresto lançado pelo Tribunal da Cidadania, verifica-se, no caso concreto, a prudência no aclaramento do v. acórdão embargado para reconhecer a tempestividade da apelação a partir da contagem de seu prazo de interposição em dias úteis, na forma do artigo 219, do Código de Processo Civil
, notadamente com o propósito de resguardar o direito da parte recorrente em manifestar sua irresignação com o provimento jurisdicional de primeiro grau. 3. Recurso conhecido e provido com a concessão de efeitos infringentes. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 5000820-28.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 20/06/2022)

Em igual sentido, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer do id. 7543474, opinou pelo não acolhimento da preliminar em questão, sustentando que:
"[...] o mencionado inciso I, do § 1º do art. 189 da Lei nº 11.101 deve ser interpretado da seguinte maneira: (i) Prazos materiais são contados em dias corridos; (ii)
Prazos processuais,
incluindo para interposição de recursos
, são contados em dias úteis, conforme o art. 219 do CPC/2015
. [...]
Em via de consequência, a preliminar deve ser rechaçada e o recurso deve ser considerado tempestivo [...]
" (sem grifos no original).

Pelas razões expostas, respeitosamente,
divirjo
do entendimento do E. Desembargador Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior, para afastar a preliminar de intempestividade e, por conseguinte, conhecer do recurso.

Considerando a regra do artigo 942 do CPC, aguardo a colheita dos votos em relação à preliminar, para após, se for o caso, proferir o voto de mérito.

É como voto.

Vitória/ES, 27 de agosto de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N° 0035970-68.2015.8.08.0024

AGRAVANTE: MOTO MÁXIMA LTDA

AGRAVADO: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR.

VOTO - VISTA

DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

E. Pares,

A fim de rememorar, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MOTO MÁXIMA LTDA
contra sentença da Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória.

O eminente relator – Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, não conheceu do recurso por intempestividade, tendo em vista que o recurso ora apreciado foi interposto em procedimento regido pela Lei 11.101/2005, cujos prazos devem ser contados em dias corridos.

A Des. Marianne Júdice de Mattos proferiu voto divergente, para afastar a preliminar de intempestividade e, por conseguinte, conhecer do recurso.

Pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada.

Pois bem.

Após detida análise, entendo por acompanhar o posicionamento adotado pelo e. Relator, pela intempestividade do recurso.

Isto porque o art. 189, § 1º, I da Lei 11.101/2005, dispõe:

Art. 189.
Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I -
todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos
;

Ao lado disto, prevê o Código de Processo Civil no art. 1.046, §2º que: “
Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.
”

Nesta linha, decorre o entendimento de que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, reconhecendo-se o microssistema falimentar como autônomo com seu regramento próprio, sendo o CPC aplicado somente de forma supletiva.

Conforme salientado no voto condutor, o posicionamento acerca da contagem dos prazos recursais de forma contínua ainda não é uníssono no STJ, não havendo também precedente de caráter vinculante na matéria, sendo, entretanto, entendimento da Corte Superior a constatação de que:

"(...)
a adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento
" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/06/2018). (...)

(AgInt no REsp n. 1.830.738/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Cabe mencionar que, em recente julgado do STJ, no qual travada a discussão sobre contagem de prazos nos processos submetidos à aplicação da Lei Falimentar, o Relator Ministro Marco Buzzi, integrante da Quarta Turma assim fez constar em seu voto condutor:

“
Por decisão monocrática, este signatário deu provimento ao recurso especial ante a contagem dos prazos processuais nos processos de recuperação judicial ser feita em dias corridos.

Em suas razões de agravo interno (fls. 210/218, e-STJ), a recorrente refuta os fundamentos em que se lastreou o
decisum
hostilizado.

Impugnação às fls. 221/227, e-STJ.

É o relatório.

(...)

Conforme entendimento desta Corte, todos os prazos previstos ou decorrentes da Lei 11.101/2005 devem ser contados em dias corridos, independentemente de sua natureza processual ou material, sobretudo a partir da alteração do art. 189, § 1º, I, conferida pela Lei 14.112/2020, em vigor desde 24/1/2021.
(...)
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.076.303/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024) (grifei).

Ademais, nesse sentido, citam-se julgados das Câmaras deste e. TJES senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO FALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ART. 189, §1º, I, DA Lei nº 11.101/2005. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Se o feito originário se subsume aos ditames da Lei nº 11.101/2005, os prazos processuais correm em dia corridos, conforme a orientação jurisprudencial do e. STJ (REsp n. 1.699.528/MG).
2.
Nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “[...]Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores.[...
]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001564-27.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2023) 3. Agravo interno conhecido, mas não provido, mantendo-se íntegra a decisão monocrática impugnada. (TJES; Agravo de Instrumento 5015152-04.2023.8.08.0000; Órgão Julgador:
1ª Câmara Cível
; Rel. Desª. Janete Vargas Simoes; Julgado em: 06/Jun/2024).

AÇÃO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELAÇÃO INTERPOSTA INTEMPESTIVAMENTE – PRAZO CONTADO EM DIAS CORRIDOS – REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO MICROSSISTEMA DA LEI 11.101/2005 – RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Apelante que, intimada da sentença em 30/09/2021 – quinta-feira, tendo seu prazo recursal iniciado em 01/10/2021 – sexta-feira e se encerrado em 15/10/2021 – sexta-feira, protocoliza apelo somente em 21/10/2021. Recurso manifestamente intempestivo por ausência de pressuposto de admissibilidade. Inteligência do art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005 c/c art. 1.046, §2º do CPC. II.
Integração de normas alienígenas ao microssistema em particular somente é possível nas hipóteses de lacuna ou quando a integração fosse nele expressamente exigida, o que não ocorre no caso em exame: o art. 189, inciso I, §1º da Lei 11.101/2005, cuja redação foi incluída por Lei 14.112 sancionada em 2020 - ou seja, posteriormente ao próprio CPC – que não excetuou prazos conforme sua natureza.
III. Recurso NÃO CONHECIDO por ser manifestamente intempestivo. Art. 932, inciso III do CPC. (TJES; Apelação Cível 0016450-20.2018.8.08.0024; Órgão Julgador:
3ª Câmara Cível;
Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Julgado em: 22/Feb/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORMA DE CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS. MICROSSISTEMA RECUPERACIONAL E FALIMENTAR. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE. EDIÇÃO DA LEI Nº 14.112/2020, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 189 DA LEI Nº 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A matéria objeto de deliberação consiste em definir como deve ser feita a contagem dos prazos durante o procedimento de recuperação judicial, inclusive os recursais, tendo em vista a celeuma provocada após o advento do Código de Processo Civil de 2015. 2) Embora a temática seja significativamente nova e ainda não haja uma sinalização segura acerca de qual entendimento prevalecerá no âmbito da Corte Uniformizadora (STJ), à vista da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que alterou a redação do art. 189 da Lei nº 11.1012005, constata-se que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, por preservar a unidade lógica da recuperação judicial e privilegiar a necessária celeridade e efetividade do procedimento, sobretudo em benefício dos próprios credores. 3)
A Lei nº 14.112/2020 assinala, textualmente, que “todos” os prazos são contados em dias corridos, reforçando que tal forma de contagem se aplica tanto para os prazos nela expressamente “previstos” (como, v.g., o stay period do art. 6º, §4º, da Lei de Recuperação e Falência), quanto nos que “dela decorram” (a exemplo do lapso para recorrer, de quinze dias, insculpido no art. 1.003, §5º, do CPC/15).
4) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5001564-27.2023.8.08.0000; Órgão Julgador:
4ª Câmara Cível;
Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgado em: 13/Aug/2023).

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA – RECURSO INTERPOSTO NO BOJO DE AÇÃO DE FALÊNCIA – CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 189, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após proferida a sentença ora recorrida, foi expedida intimação eletrônica para a parte apelante na data de 12/03/2021, com ciência registrada na data de 22/03/2021, de modo que a contagem do prazo recursal foi deflagrada 23/03/2021 (terça-feira), conforme exposto nas razões recursais. 2. O recurso de apelação foi juntado aos autos em 15/04/2021 (evento nº 121353), isto é, na data em que seria último dia do prazo sob a sistemática da contagem em dias úteis, estabelecida pelo Código de Processo Civil vigente. 3. Segundo o artigo 189, §1º, da Lei nº 11.101/05, dispositivo inserido pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020, todos os prazos previstos na Lei de Recuperação Judicial ou que dela decorram devem ser contados em dias corridos. 4.
O apelo em tela foi interposto em procedimento expressamente regido pela Lei de Recuperação Judicial, ou seja, no bojo de pedido de falência formulado em desfavor da pessoa jurídica ora agravada, o que atrai a contagem do prazo em dias corridos.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apelação Cível 5000820-28.2021.8.08.0024; Órgão Julgador:
2ª Câmara Cível
; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado em: 22/Oct/2021).

Assim, adoto o entendimento no sentido de que os prazos previstos em processos de recuperação judicial ou falência, inclusive os recursais, devem ser contados em dias corridos, na linha do posicionamento externado pelo e. Relator, razão pela qual o acompanho.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo cultos Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira, de um lado, e pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto divergente, pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia em perquirir a tempestividade do recurso de apelação interposto em face da sentença que, em sede de ação de recuperação judicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de prosseguimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC.

Como cediço, a Lei de Recuperação Judicial e Falência – Lei nº 11.101/2005 constitui o marco legislativo que regulamenta o sistema de insolvência empresarial, tratando-se de instrumento que visa promover mecanismos de preservação da empresa, a partir da premissa de que a manutenção da atividade empresarial é de interesse social.

Nesse cenário, no que se refere aos prazos relacionados aos procedimentos específicos desse sistema, tratou o legislador de adotar previsão especial, sobretudo considerando as peculiaridades das circunstâncias que envolvem a reestruturação da empresa recuperanda. É de se conferir:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa.

§ 2º Para os fins do disposto no
art. 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no art. 42 desta Lei.

Sobre a temática, não se desconhece a divergência que ainda persiste no Superior Tribunal de Justiça acerca da contagem dos prazos processuais e materiais, os quais seriam contados em dias úteis e de forma corrida, respectivamente. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO artigo 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência ? destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.
2.
Dos regramentos legais (artigos 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2º, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual.
2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar. 2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento. 2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n. 11.101/2005.
3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação.
4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam ? que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte. 4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente percebida na fixação do prazo sob comento ? o stay period, previsto no artigo 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005 ?, em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar prejuízos já concretizados.

5. Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial. Esses atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional, referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores. 5.1 Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005. 5.2 Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis.

6. Não se pode conceber, assim, que o prazo do stay period, previsto no artigo no artigo 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata ? com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso.

7. Recurso especial provido.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVENTO DO CPC/2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZOS NO MICROSSISTEMA DA LEI DE 11.101/2005. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. SISTEMÁTICA E LOGICIDADE DO REGIME ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. 1. A aplicação do CPC/2015, no âmbito do microssistema recuperacional e falimentar, deve ter cunho eminentemente excepcional, incidindo tão somente de forma subsidiária e supletiva, desde que se constate evidente compatibilidade com a natureza e o espírito do procedimento especial, dando-se sempre prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei de Recuperação e Falência e com vistas a atender o desígnio da norma-princípio disposta no art. 47.

2. A forma de contagem do prazo - de 180 dias de suspensão das ações executivas e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial - em dias corridos é a que melhor preserva a unidade lógica da recuperação judicial: alcançar, de forma célere, econômica e efetiva, o regime de crise empresarial, seja pelo soerguimento econômico do devedor e alívio dos sacrifícios do credor, na recuperação, seja pela liquidação dos ativos e satisfação dos credores, na falência.

3.
O microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema. 4. A adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento.

5. Na hipótese, diante do exame sistemático dos mecanismos engendrados pela Lei de Recuperação e Falência, os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (art. 6, § 4º) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53, caput) deverão ser contados de forma contínua.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.774.998/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Como se vê, o posicionamento que defende a contagem em dias corridos se fundamenta no princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial, por sua natureza e especificidade, proporciona uma regulamentação mais adequada e justa ao caso concreto.

Em outras palavras, a aplicação da norma geral, em tais circunstâncias, poderia resultar em uma interpretação menos precisa, desconsiderando nuances e particularidades que a Lei nº 11.101/2005 pretendeu abordar, garantindo a eficácia do procedimento de forma alinhada com a intenção legislativa e as particularidades dos casos submetidos à apreciação judicial.

Ocorre que,
o prazo para interposição do recurso de apelação cível não é aquele
previsto na LRF, nem dela decorrente
, isto é,
não se trata de prazo para procedimento espe
cífico
previsto na Lei nº 11.101/2005,
senão

de
regra processual geral
, razão pela qual deve ser aplicada
a
norma processual
(CPC)
e, assim, contado em dias úteis
, nos exatos termos do inciso I do artigo 189 acima mencionado.

Nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (artigo 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2.
"Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do artigo 269, do CPC/15.
" (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho o voto divergente
,
para afastar a preliminar de intempestividade e conhecer do recurso
, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.